Tribunal: TJDFT
Processo: 0747914-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0747914-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: CONDOMINIO PAR NUMERO 04 SANTA MARIA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Neoenergia Distribuição Brasília S.A. em face da r. decisão (ID 214689925, na origem) que, em Cumprimento Provisório de Sentença movido pelo Condomínio Par Numero 04 Santa Maria em desfavor da Agravante, determinou a intimação da Recorrente para promover o depósito da quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de astreintes, no prazo de 5 (cinco) dias, sob consequência de bloqueio de valores via Sisbajud. Sustenta, em resumo, ser inaplicável a multa cominatória, uma vez que já havia cumprido a obrigação fixada no título exequendo, consistente no restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora vinculada ao Agravado, antes mesmo da intimação pessoal, ocorrida com a juntada do AR nos autos (ID 66035448 - págs. 5/6). Acrescenta que a medida não tem caráter indenizatório ou compensatório, razão pela qual deve ser fixada em valor suficiente para garantir eficácia à tutela jurisdicional, de modo a desestimular a persistência no descumprimento das decisões judiciais Requer antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente feito. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Compulsados os autos, verifica-se que o título judicial exequendo antecipou os efeitos da tutela para “determinar o reestabelecimento no fornecimento de energia elétrica no medidor 520026, instalado no CL 212, CONJ. 12, BL C, SV, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)” (ID 192609997 do Processo no 0709027-61.2023.8.07.0010). Consoante observado pelo d. Juízo a quo, a Agravante é parceira eletrônica deste Tribunal, de modo que se está cadastrada para recebimento de citações e intimações, é dispensável a publicação em diário oficial ou via carta registrada das intimações a ela direcionadas, pois se considera pessoal a efetivada por meio do sistema eletrônico, nos termos do art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006. Após consulta aos sistemas informatizados desta Corte, infere-se que houve registro de ciência da aludida sentença pela parte recorrente no dia 10/4/2024, às 4h28min16. Nesse contexto, como ressaltado na decisão agravada, “o prazo para cumprimento da obrigação era até às 04h28min do dia 11/04/2024, visto que o prazo foi concedido em horas” (ID 214689925, na origem), e a Agravante confessa, tanto na origem quanto nesta instância recursal (IDs 201759107 - pág. 2 do processo referência e ID 66035448 - pág. 5), que o adimplemento da obrigação ocorreu no dia 14/5/2024. Assim, ao que tudo indica, diversamente do que sustentado neste Agravo de Instrumento, a obrigação de fazer determinada na sentença objeto do cumprimento parece não ter sido cumprida antes da intimação da Executada. Diante desse contexto, inviável reconhecer, neste momento, a probabilidade do direito invocado quanto à possibilidade de exclusão da multa cominatória. No entanto, recorde-se que as astreintes ou multas coercitivas encontram previsão legal no art. 537 do CPC/15, in verbis: “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.” Destinam-se a induzir o cumprimento da obrigação, possuindo, assim, natureza coercitiva e pedagógica. Por não possuírem caráter indenizatório ou ressarcitório, devem ser fixadas com base na proporcionalidade e na razoabilidade, sendo vedada a fixação de astreintes em valor superior à obrigação principal pretendida, sob consequência de descaracterização do instituto e enriquecimento ilícito da parte adversa. Quanto à possibilidade de rediscussão do cabimento das astreintes, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a multa cominatória não integra a coisa julgada, traduzindo apenas um meio de coerção ao cumprimento da decisão judicial, podendo ser modulada ou excluída a qualquer tempo, caso se verifique que se tornou insuficiente, excessiva ou até mesmo desnecessária. Confiram-se, a propósito, os seguintes arestos: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. ASTREINTES. DESCABIMENTO. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. "Descabimento de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível." 1.2. "A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada." 2. Caso concreto: Exclusão das astreintes. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (REsp 1333988/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/04/2014, DJe 11/04/2014) (grifou-se) “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL ORIUNDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS DO FGTS. MORA PROLONGADA POR GRANDE LAPSO TEMPORAL. SUSPENSÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. JULGAMENTO BASEADO NOS ELEMENTOS FÁTICOS DA DEMANDA. REEXAME, A PRINCÍPIO, VEDADO NESTA SEARA RECURSAL. HIPÓTESE QUE NÃO CONTRASTA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO REPETITIVO RESP 1.112.862/GO, REL. MIN. HUMBERTO MARTINS, DJE 4.5.2011) PORQUANTO ALI APENAS SE APRECIOU A POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DAS ASTREINTES. AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARES A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Conforme entendimento do STJ firmado em repetitivo, é possível, na demanda em que se objetiva a apresentação dos extratos do FGTS a aplicação à Caixa Econômica Federal, de multa diária para a exigência do cumprimento da referida obrigação. 2. É possível ainda, ao juiz, conforme entendimento sedimentado neste STJ, ainda que de ofício, a alteração ou exclusão da penalidade, à vista dos elementos dos autos e, em determinadas hipóteses. Ocorre que o Apelo Raro que desafia tal conduta do magistrado, demanda o revolvimento fático da causa, vedado, em princípio, nesta seara recursal. 3. Agravo Interno dos particulares a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1400382/PI, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 23/08/2018) (grifou-se) “PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. A determinação de multa diária como meio de garantir o cumprimento da decisão judicial tem nítida feição liminar, o que permite ao magistrado, no uso de sua discricionariedade, aferir sua oportunidade e razoabilidade, majorando-a, reduzindo-a, ou até mesmo suprimindo-a. 2. O STJ já decidiu que, no que se refere à decisão que fixa a astreintes, "não há que se falar em coisa julgada material e, tampouco em preclusão. Isso porque, se ao magistrado é facultado impor a multa, de ofício, quer dizer, independente de manifestação das partes, não seria razoável vedar-lhe a sua suspensão. Tendo o julgador a discricionariedade em aplicar o ato intimidatório ao devedor, nos casos em que vislumbrar a necessidade dessa coerção para se alcançar a tutela específica, poderá, também, revogá-la quando ela for desnecessária" (REsp 1019455/MT, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, DJe 15.12.2011). No mesmo sentido: REsp 1186960/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 5.4.2016; AgRg no REsp 1191081/RJ, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 20.8.2012; REsp 867.883/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 29.5.2007. 3. Recurso Especial não provido.” (REsp 1685400/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 16/10/2017) (grifou-se) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO NOBRE. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DAS ASTREINTES. INSURGÊNCIA DA PARTE ADVERSA.INVIABILIDADE. DECISÃO QUE SE ENCONTRA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça a orientação jurisprudencial segundo a qual a multa cominatória deve ser fixada em valor razoável e proporcional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes, podendo ser revista em qualquer fase do processo, até mesmo após o trânsito em julgado. Precedentes. 2. Na hipótese vertente, verifica-se que foi dado à causa o valor de R$ 750.000,00, sendo que a multa cominatória foi arbitrada em R$ 50.000,00 por dia, chegando ao total de R$ 3.100.000,00, relativo a 62 dias de descumprimento da obrigação. Dessa forma, impõe-se a redução das referidas astreintes para o montante de R$ 124.000,00, correspondente ao valor de R$ 2.000,00 por dia, corrigidos monetariamente desde a data da intimação para o cumprimento da obrigação de fazer, a fim de atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1411374/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019) (grifou-se) Como se verifica, não há preclusão na matéria atinente à fixação das astreintes, sendo certo que, diante de sua natureza coercitiva, tal verba não pode transformar-se em meio para o enriquecimento sem causa da parte, sob consequência de desvirtuamento do instituto. Ainda que a fase atual seja de impugnação à execução, não se constata, a priori, óbice à análise da proporcionalidade da incidência das astreintes à luz do caso concreto. Como alhures mencionado, ainda que cabível a fixação das astreintes, o valor arbitrado – R$ 30.000,00 (trinta mil reais) – indica a desproporcionalidade da multa cominatória, a ensejar a redução do importe originalmente fixado, medida essa a ser empreendida após o contraditório, por ocasião do julgamento do mérito deste agravo. Logo, ao menos no tocante à possibilidade de redução das astreintes, evidencia-se a probabilidade do direito invocado. O periculum in mora também se afigura, pois determinado, na origem, o depósito da referida quantia, sob consequência de bloqueio de ativos da empresa Agravante via Sisbajud. Assim, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento de mérito do agravo. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator